Tribunal: TJDFT
Processo: 0067117-87.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AFIRMAÇÃO NO AMBIENTE DE EMBAGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROVIMENTO QUE RESOLVERA A LIDE INCIDENTAL. SENTENÇA. REPRISAMENTO DO COMANDO. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS CONCENTRADOS E REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO AMBIENTE DOS EMBARGOS. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO NO RECEBIMENTO DA EXECUÇÃO (CPC, ARTS. 85 e 827). ARBITRAMENTO PROVISÓRIO ENDEREÇADO À EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. REVERSÃO DA VERBA. UNICIDADE. POSTULAÇÃO DE DUPLA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO EXECUTADO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Extinta a execução em razão do acolhimento do pedido formulado no ambiente dos embargos manejados pelo executado, com a consequente condenação da embargada/exequente às verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, tornando dispensável novo provimento de extinção do executivo, pois assim já afirmado, descabida a fixação, em favor do embargante/executado, de nova verba honorária no ambiente da execução, pois já compensados os trabalhos desenvolvidos por seu patrono via dos honorários fixados ao serem resolvidos pelos embargos, inclusive porque os serviços desenvolvidos foram neles concentrados, implicando a fixação de nova verba, a par de desprovida de lastro subjacente, bis in idem e fonte de fomento de enriquecimento sem causa.
2. A previsão inserta no artigo 85, §1o, do estatuto processual no que dispõe sobre o cabimento de honorários advocatícios na execução, embargada ou não, está endereçada precipuamente ao patrono da exequente, e, outrossim, a verba fixada ao ser deflagrada a relação processual executiva é de natureza provisória (CPC, art. 827), pois passível de ser revertida na hipótese de acolhimento, total ou parcialmente, dos embargos aviados eventualmente pelo executado, quando emergirá o direito de seus patronos serem contemplados, conforme a resolução, com verba honorária segundo a sucumbência havida.
3. Segundo a gênese da verba honorária de sucumbência, rejeitados os embargos do devedor, ao executado deverão ser impostos honorários sem prejuízo dos honorários devidos pelo patrocínio da execução, pois, nessa situação, germinam fatos geradores distintos: i) a verba honorária pertinente à execução destina-se a compensar os trabalhos desenvolvidos pelo patrono do exeqüente no curso do executivo; ii) a verba honorária decorrente da rejeição dos embargos destina-se a remunerar os serviços realizados no âmbito da lide incidental, que não se confundem com os serviços inerentes ao executivo (CPC, art. 85, §13).
4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime.